Tribunal: TCU
Processo: 006.179/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Denúncia referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 751212 (Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, incluindo pescados e outros itens.)

Inteiro teor:
Acórdão 1164/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, e fazer as seguintes ciências, enviando cópia desta deliberação à Base de Hidrografia da Marinha em Niterói/RJ e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.179/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Base de Hidrografia da Marinha em Niterói/RJ. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Base de Hidrografia da Marinha em Niterói/RJ, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90.002/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. rigor excessivo na decisão que inabilitou a empresa Boelhe Pescados Comercial Ltda. nos itens 203 e 204 do certame, não obstante o conjunto de documentos contábeis apresentados e os índices extraídos de seu balanço patrimonial evidenciarem o atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeira exigidos no edital, em afronta aos arts. 5o e 69, inciso I, da Lei 14.133/2021; e 1.6.1.2. ausência de realização de diligência junto à empresa Boelhe Pescados Comercial Ltda., que apresentou a melhor proposta nos itens 203 e 204 do certame, com vistas ao esclarecimento ou à complementação das informações e dos documentos apresentados para fins de qualificação econômico-financeira, indicando de forma clara a irregularidade a ser sanada, em afronta ao art. 64, inciso I, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 3.340/2015 e 1.211/2021, ambos do Plenário.